Tribunal: TJDFT
Processo: 0796759-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ESTUDANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos em desfavor de filho maior, que conta com 19 (dezenove) anos de idade. O apelante alega que o alimentado atingiu a maioridade, possui condições de prover a sua própria subsistência e que o atraso escolar demonstra o seu desinteresse acadêmico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade do alimentado afasta a obrigação alimentar; e (ii) estabelecer se a necessidade de alimentos persiste, mesmo após a maioridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade não afasta automaticamente a obrigação alimentar, que persiste em virtude do grau de parentesco, conforme art. 1.694 e seguintes do CC.
4. A presunção de necessidade dos alimentos não mais subsiste após a maioridade, cabendo ao alimentado provar a indispensabilidade dos alimentos à sua subsistência.
5. O apelante não comprovou a redução das suas condições financeiras, mesmo tendo constituído nova família, razão pela qual não há fundamento para afastar a sua obrigação alimentar.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma que a maioridade do alimentado não afasta a obrigação alimentar, desde que demonstrada a necessidade da continuação do recebimento da verba alimentar e que o jovem se encontre estudando, mesmo em atraso escolar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A maioridade do alimentado não afasta automaticamente a obrigação alimentar, que persiste em virtude do grau de parentesco e da necessidade comprovada."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 5o, 1635, 1.694, 1.695, 1.699; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/03/2023, p. 19/04/2023.